Tribunal: TJMT
Processo: 1004891-57.2020.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004891-57.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO MARCOS ALENCAR - CPF: 787.319.091-91 (RECORRENTE), GABRIEL PRADO NOGUEIRA - CPF: 022.074.081-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO –DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA À TÍTULO DE JUROS DE CARÊNCIA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
E FIXADO COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– LEGALIDADE DA COBRANÇA DE VISTORIA TÉCNICA (TARIFA DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL) – SOLICITAÇÃO ASSINADA PELO AUTOR – SERVIÇO PRESTADO -
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE
DANOS MATERIAIS -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 143815275, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado
Banco do Brasil S/A
ao pagamento do valor de
R$ 5.002,39 (cinco mil e dois reais e trinta e nove centavos)
a título de
danos materiais
,

acrescido de

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 404 e 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação da sentença (Súmula 362 STJ).

Por fim, reconheceu a ilegitimidade passiva da reclamada
Cielo S/A
, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Contra essa sentença, o reclamante opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados, condenando o embargante em litigância de má-fé ao pagamento de 2% (dois por cento) do valor da causa, em favor da parte embargada, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81, inc. VII, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente
Banco do Brasil S/A
alega:

1)

A ausência de ato ilícito;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório;

4)

Não cabimento da restituição de valores.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, no dia
30/03/2011
, firmou junto ao reclamado a proposta de financiamento imobiliário, a fim de verificar a viabilidade de aprovação do crédito para a compra de imóvel.

Assevera que na
proposta alhures
mencionada constou que
não haveria carência
por parte do autor, entretanto, o reclamado, sem qualquer aviso ou informação ao reclamante, incluiu tal opção no instrumento particular,
cobrando indevidamente do reclamante as 02 (duas) primeiras parcelas
,
referentes aos meses 06/2011 e 07/2011
,
as quais

sequer foram descontadas do montante total financiado.

Ainda, afirma a ilegalidade da cobrança a título de
VISTORIA TÉCNICA POR ENGENHEIRO
, mediante débito automático diretamente da conta bancária do autor, eis que sem amparo em qualquer cláusula contratual expressa e pactuada.

O demandado, por sua vez,
alega a legalidade da cobrança de vistoria técnica por engenheiro (tarifa de avaliação do imóvel),
cuja solicitação foi assinada pelo autor, sendo que o respectivo laudo foi realizado após vistoria em 29/04/2011.

Ainda,
afirma que a carência
, no caso de imóvel pronto, se refere ao prazo decorrido entre a formalização da proposta e a primeira amortização de capital pelo cliente.

Por fim, sustenta a ausência de falha na prestação do serviço, inexistindo o dever de indenizar.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como disponibilizadora e fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade das cobranças questionadas.
Contudo, tal prova não foi produzida, no que concerne a carência cobrada do autor
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso,
com relação a cobrança referente aos
juros de carência
, resta demonstrado que na
Proposta de Financiamento Imobiliário
, nos campos “Prazo de carência” e “Mês sem pagar” foi registrado que

não haveria prazo de carência e não existiria mês sem pagar (id. 143815154)
,
respectivamente.

Entretanto, ao contrário do que constou na Proposta de Financiamento, o demandado incluiu tais opções no Instrumento Particular,
sem qualquer notificação ao autor, eis que inexiste prova nos autos em tal sentido
.

O artigo 427 do Código Civil dispõe que:

“Art. 427.
A proposta de contrato obriga o proponente
, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.”
(grifei)

Ainda, o artigo 48, do Código de Defesa do Consumidor, preleciona:

“Art. 48.
As declarações de vontade constantes de escritos particulares
,
recibos e
pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor
, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.”
(grifei)

Logo, resta demonstrado o
ato ilícito e a cobrança indevida

dos
juros de carência
por parte do reclamado.

Assim, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição da quantia paga indevidamente pelo autor, referente aos juros de carência.

Por outro lado, quanto a
cobrança de vistoria técnica por engenheiro (tarifa de avaliação do imóvel)
tenho que é devida
, eis que a
Solicitação de Avaliação de Imóvel
foi
assinada pelo autor
(id. 143815195), bem como
houve a prestação do serviço, mediante a realização da avaliação do bem (id. 143815191)
,
não havendo onerosidade excessiva
no valor cobrado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. TEMA 958/STJ.
COBRANÇA DE TAXA
DE REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
A jurisprudência firmada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1578553/SP (Tema nº 958), sob o rito dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem
e da taxa de registro do contrato,
desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso
. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-DF 00042414020178070005 DF 0004241-40.2017.8.07.0005, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 03/05/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 21/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Desse modo, com relação a
cobrança de vistoria técnica por engenheiro (tarifa de avaliação do imóvel)
, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau
deve ser alterada
, para reconhecer a legalidade da referida cobrança.

No que tange aos
danos
morais
,
entendo que restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores, em razão dos descontos indevidos de valores de sua conta bancária pelo reclamado, referente a cobrança
dos
juros de carência
.

A propósito:

Responsabilidade Civil -
Descontos Indevidos em Conta corrente. 1- Autora que comprova a existência de descontos em sua conta corrente sem a devida autorização
.
2- Instituição financeira que não comprova a autorização contratual para os descontos realizados e nem que tenha informado adequadamente o consumidor acerca da existência de tarifa para utilização de cartão de crédito. Violação ao CDC demonstrada.

3- Danos materiais comprovados pela documentação que acompanhou a inicial.
4- Danos morais evidentes. Indenização fixada em patamar razoável e proporcional ao prejuízo experimentado
. 5- Recurso a que se Nega Seguimento, na forma do art. 557, caput, do CPC
. (TJ-RJ - APL: 00361011620098190002, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 22/12/2010, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de

danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para
reduzir
o montante indenizatório a título de
danos materiais
para o valor de
R$ 3.039,39 (três mil e trinta e nove reais e trinta e nove centavos), a título de cobrança de carência,
afastando a condenação r
eferente a
vistoria técnica (tarifa de avaliação do imóvel), no valor de R$ 1.963,00 (um mil e novecentos e sessenta e três reais)
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022